Tribunal: TCU
Processo: 036.047/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes e condenou-os ao pagamento de débito em razão de irregularidades na aplicação de recursos de dezessete convênios e contratos de repasse.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura da Região Sul (Fetraf-Sul) e por Altemir Antônio Tortelli, ex-coordenador da entidade, contra o Acórdão 6622/2021-TCU-Primeira Câmara , relatado pelo E. Ministro-Substituto Augusto Sherman, que julgou irregulares as suas contas e condenou-os em débito; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razoes expostas pelo Relator, e com fundamento nos artigos 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e demais interessados.